Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706862-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: BRB Banco de Brasília S/A BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A Apelado: Francisco Ribeiro Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelas sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A e BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A (Id. 37693792 e Id. 37693798) contra a sentença (Id. 37693788) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou o pedido parcialmente procedente. As apelações são reproduções literais da contestação (Id. 37693788). Além disso, as razões recursais estão dissociadas da causa de pedir deduzida na petição inicial (Id. 37693706), pois o autor fundamenta o pedido na ausência de dívida, alegando que houve regular pagamento das prestações referentes ao negócio jurídico celebrado. Assim, manifestem-se as demandadas, ora apelantes, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito do eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator